Tribunal: STF
Processo: RE 71964
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-25
Data de publicação: 1972-02-25

Ementa:
SOCIEDADE COMERCIAL POR COTAS. DISSOLUÇÃO JUDICIAL CONTENCIOSA.
PROCEDENCIA FUNDADA NO PROCEDER DOS DEMAIS ASSOCIADOS, COMPROMETENDO
O CONTRATO. II. SE DAS VARIAS RAZOES INVOCADAS PELA AUTORA, APROVADA
ESTAVA E JUSTIFICAVA A DISSOLUÇÃO, A DISPENSA DA PERICIA PROPUGNADA
PELOS REUS, VISANDO ELIDIR FUNDAMENTO OUTRO DO PEDIDO, NÃO IMPORTOU
CERCEAMENTO DE DEFESA, COM AFRONTA AS EXIGENCIAS PROCESSUAIS (COD.
PR. CIVIL, ARTS. 209, PAR 1, 268/72 E 656, PAR 2). III. DISSIDIO
PRETORIANO NÃO COMPROVADO (SÚMULA NS. 369 E 291). RECURSO NÃO
CONHECIDO.